Tribunal: CARF
Processo: 11522.720631/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720631/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
AMANDIO CELESTINO COGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos decidiu que
não há incidência do Imposto Sobre a Renda sobre os valores pagos à título de
desapropriação, nos autos do REsp n. 1.116.460/SP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor comprovadamente recebido a título de desapropriação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao exercício 2015.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2016 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 38/42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720631/2019-94
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720631/2019-94

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de
Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 110.310,92.
Consta que a omissão tem origem em rendimentos provenientes de ação judicial.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03, e dos documentos de fls.
09/34, alegando, em síntese, que os rendimentos referem-se a indenização por
desapropriação e de acordo com a Legislação - Decreto 3.000/1999, artigo 39, XXI -
não estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
Anexa o Despacho Decisório desta Secretaria com resultado Procedente referente a
DIRPF 2010/2011 onde foi feita a cobrança indevida desta mesma desapropriação, pois,
no acordo, os Desapropriados receberiam em 10 anos os valores relativos a
desapropriação.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 71):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
Ementa:
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 86/98) em que alegou em apertada síntese: que o contribuinte logrou êxito em
comprovar que os valores recebidos em 2015 têm ligação com os valores recebidos em 2010 e
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720631/2019-94

nos demais anos, posto que o documento de pagamento de 2015 também informa o mesmo
número do processo originário e, principalmente, o mesmo número de precatório.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A questão posta já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça Nesse sentido é oportuna a reprodução do artigo 62 da Portaria MF no 343 de 9 junho de
2015 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que sobre
os valores decorrentes de desapropriação, não há a incidência do Imposto de Renda:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720631/2019-94

1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial
(art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba
percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se
indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se
remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos
presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de
qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação: "XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;" 3.
Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior é
no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de
capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e
determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
4. "Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do parágrafo
2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a desapropriação
entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de gerar lucro a pessoa física
e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda. Não há, na desapropriação,
transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não
sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção
de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O
'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição,
em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista na
Constituição (art. 153, parágrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa indenização
pela incidência do imposto de renda.
Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão
'desapropriação', contida no art. 1., parágrafo 2., inciso ii, do decreto-lei n. 1641/78. (Rp
1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em
13/08/1987, DJ 18-11-1988) 4.
In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato
expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão pela
qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de
desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
porquanto não representam acréscimo patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ
31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp
673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ
19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.116.460/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)
Comprovante de fl. 100 está devidamente comprovado o recebimento a título de
desapropriação no valor de R$ 60.709,58, de modo que deve ser reconhecido como isento o
valor.
Sendo assim, dou parcial provimento para reconhecer este valor.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720631/2019-94

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguída e
no mérito, dou parcial provimento para reconhecer que o valor de R$ 60.709,58 é isento do
imposto sobre a renda.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 107
DF CARF MF
Original